Tribunal: TJDFT
Processo: 0736580-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736580-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: AMANDA ABRANTES DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A contra a decisão de ID 205954719 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de AMANDA ABRANTES DO NASCIMENTO, que deferiu, em parte, o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que a parte agravada comercializa cursos e materiais de forma clandestina; que o direito autoral confere monopólio sobre o recebimento de proventos por sua obra; que a decisão agravada reconheceu o ato ilícito praticado pela parte agravada; que devem ser adotados mecanismos para obstruir as vias utilizadas para prática dos atos de pirataria. Requer, liminarmente, a expedição de ofício à Claro S/A, para que promova o bloqueio da linha telefônica utilizada; a expedição de ofício à Meta Platforms INC., para bloquear o aplicativo Whatsapp vinculado à linha telefônica; e a expedição de ofício à Nu Pagamentos S/A, para suspensão da conta bancária e bloqueio de valores recebidos, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 63546969). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade da imputação de obrigação de fazer a determinadas sociedades empresárias, com a finalidade de bloquear valores, linhas telefônicas e meios de comunicação utilizados pela parte agravada, como mecanismos de impedimento de reprodução não autorizada de obra. Em análise prefacial, típica deste momento processual, as medidas pleiteadas se mostram excessivas. Ainda não há elementos suficientes para concluir que a parte agravada descumprirá a decisão de natureza liminar, que impôs a interrupção da prática, inclusive com multa diária. Ademais, o bloqueio da linha telefônica, do aplicativo de mensagens e da conta bancária utilizada se revelam medidas desarrazoadas neste momento processual, porquanto afetariam todos os contatos telefônicos da parte e todos os valores existentes em conta – e não exclusivamente os contatos com quem comercializava produtos e os respectivos valores recebidos. Conquanto o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil admita a adoção de todas as medidas indutivas, coercitivas ou mandamentais necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve ser observada determinada gradação nas imposições e sanções, equilibrando os interesses daquele que viu o direito violado, mas evitando excessos àquele a quem se viu imputada conduta ilícita. Em conclusão, conquanto a parte agravante alegue a existência de perigo de dano, diante da eventual possibilidade de persistir a comercialização de material protegido, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora